Tribunal: TJMT
Processo: 1006114-56.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1006114-56.2017.811.0002
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: DENIELE CATARINA DUARTE
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 75655984) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação cível da recorrida.
Antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, registre-se que a partir de 01/02/2021 passou a vigorar a Instrução Normativa STJ/GP 1/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do Superior Tribunal de Justiça.
Não obstante o recorrente tenha emitido a Guia e efetuado o pagamento da mesma em 28/01/2021, o recurso só fora interposto neste Sodalício em 11/02/2021, portanto, quando já em vigor os novos valores para o preparo recursal. Nesse sentido, a Certidão de id. 75741211 ao registrar o pagamento a menor do que o estabelecido na aludida Instrução Normativa.
Ante o exposto, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o respectivo recolhimento, de forma a complementar o valor, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, e em havendo regularidade no complemento, intime-se a recorrida, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça